Tribunal: TJMT
Processo: 1001636-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1001636-06.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S): SEBASTIÃO WALDIR DA SILVA e DIANARUZE MOTTA MENEZES E SILVA
IMPETRADO(AS): JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Sebastião Waldir da Silva e Dianaruze Motta Menezes e Silva, contra o ato, indigitado de coator, do Juiz de Direito do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca da Capital, consistente na rejeição dos Embargos de Declaração, por eles opostos e na concessão do bloqueio online do valor da execução nas contas correntes a eles pertencentes.
Argumentam, os Impetrantes, que o ato judicial é teratológico, visto que houve confusão entre o direito real e o direito sucessório, bem assim que a omissão apontada nos Embargos Declaratórios não foi sanada.
Aduzem que o bloqueio de valores é ilegal, porque incidiu sobre os provimentos de aposentadoria que são impenhoráveis.
Por fim, asseguram que os pressupostos para a concessão da liminar foram preenchidos.
É o que merece registro. Decido.
Como consignado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Sebastião Waldir da Silva e Dianaruze Motta Menezes e Silva, contra o ato, indigitado de coator, do Juiz de Direito do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca da Capital, consistente na rejeição dos Embargos de Declaração, por eles opostos e na concessão do bloqueio online do valor da execução nas contas correntes a eles pertencentes.
In casu, verifico que o presente writ é impetrado contra o ato judicial, exarado pelo Juiz de Direito do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.
Entrementes, é incabível a impetração no Tribunal de Justiça, de mandado de segurança que tem por objeto um ato judicial de Juizado Especial, já que a matéria a ser apreciada compete às Turmas Recursais.
Este entendimento, inclusive, se encontra sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:
Súmula 376: Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.
Nesse sentido, também, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE MADEIRA - DECISÃO PROFERIDA POR JUIZ DO JUIZADO VOLANTE AMBIENTAL - COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL CÍVEL - SÚMULA 376 DO STJ - DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL - REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL Compete a Turma Recursal a apreciação de mandado de segurança contra ato praticado pelo juiz do juizado especial, como é o caso do juizado volante ambiental, em consonância do ensinamento da Súmula 376 do STJ, razão pela qual se declina da competência do Tribunal de Justiça para a apreciação do mandado de segurança (MS 49458/2013 – Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo). (Destaquei).
Com essas considerações, este Tribunal de Justiça é incompetente para conhecer e julgar o presente mandado de segurança, devendo ser os autos remetidos para a Turma Recursal do Juizado Especial Cível, visando à apreciação da matéria em debate na impetração.
Ante o exposto, RECONHEÇO e DECLARO a incompetência deste Tribunal, pelo que determino a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial Cível.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.